Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.